Tribunal: TCU
Processo: 032.202/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de aposentadoria em que não foram apresentadas as respectivas memórias de cálculo dos proventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam os atos de concessão inicial de aposentadoria deferidos pelo Ministério da Saúde, em benefício das Sras. Katia da Silva Lopes Passos e Monica Lourival e do Sr. Vinicius Goncalves Pires. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor das Sras. Katia da Silva Lopes Passos e Monica Lourival e do Sr. Vinicius Goncalves Pires, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Katia da Silva Lopes Passos e Monica Lourival e ao Sr. Vinicius Goncalves Pires, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências; e 9.3.3. emita novos atos de concessão de aposentadoria em favor das Sras. Katia da Silva Lopes Passos e Monica Lourival e do Sr. Vinicius Goncalves Pires, livres da irregularidade ora apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018.